Tribunal: TJDFT
Processo: 0727250-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FEITO EXECUTIVO. BEM IMÓVEL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. VIABILIDADE. AQUIESCÊNCIA DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Independente da alegação do agravante de que restou evidenciado o intento do juízo de origem de promover a alienação do imóvel, certo é que a decisão combatida não determinou que o bem em alusão fosse alienado em hasta pública.
2. Logo, em sede deste agravo de instrumento, não há como se avançar na insurgência atinente à alienação do bem por se tratar de questionamento que extrapola os termos do decisum vergastado, seja porque configura indevida supressão de instância, seja porque carece de interesse o agravante na reforma de pretensão recursal que não foi deferida na decisão hostilizada.
3. Ressalta-se ainda que, caso venha a ser efetivada após o julgamento da impugnação à penhora, a constrição judicial litigiosa não irá recair no bem imóvel em si, mas sim nos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, o que é admitido, consoante inciso XII do art. 835 do CPC.
4. Ademais, não se exige a anuência do credor fiduciário para efetivação da penhora incidente nos direitos aquisitivos do executado relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, conforme precedentes.
5. Agravo interno prejudicado, na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.